Tribunal: STF
Processo: Ext 599
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-02
Data de publicação: 1993-12-02

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. NACIONAL ARGENTINO. ACUSAÇÃO DE PRATICA,
EM 1990, EM CO-AUTORIA, DE HOMICIDIO QUALIFICADO, NA
ARGENTINA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIR-SE A
EXTRADIÇÃO. A ALEGAÇÃO DE POSSUIR O EXTRADITANDO, NO BRASIL, ESPOSA E
FILHO, COM IDADE INFERIOR A DOIS ANOS, DELE DEPENDENTES
ECONOMICAMENTE, NÃO E DE ACOLHER-SE, DIANTE DA SÚMULA 421 E
PRECEDENTES DO STF. TAMBÉM NÃO PROCEDE A DEFESA, QUANDO SUSTENTA A
INVIABILIDADE DA EXTRADIÇÃO, PORQUE A PENA MAXIMA COMINADA AO DELITO
PODE SER A DE PRISÃO PERPETUA. FIRMOU-SE NA CORTE ORIENTAÇÃO, EM
REITERADAS DECISÕES, EM SENTIDO CONTRARIO (EXTRADIÇÕES N.S 426, 429,
472, 486 E 507).EXTRADIÇÃO DEFERIDA.